Tribunal: TJES
Processo: 5019135-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019135-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELBER LOZER SANT ANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por
WELBER LOZER SANT’ANA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa, tipificados nos artigos 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, na Ação Penal nº 0000410-78.2015.8.08.0052.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos do prazo prescricional, especialmente a decisão de pronúncia, e sua influência na contagem do prazo para a extinção da punibilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, é regulado pela pena aplicada e, no caso do agravante, as penas de 1 ano e 6 meses e 1 ano e 2 meses de detenção impõem prazo de 4 anos para a prescrição, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

4. A decisão de pronúncia, proferida em 16/05/2017, configura marco interruptivo do prazo prescricional, conforme o artigo 117, inciso II, do Código Penal, e a Súmula 191 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a pronúncia interrompe o prazo da prescrição, mesmo que o crime seja desclassificado para outra competência.

5. O entendimento do STJ, na decisão do REsp 1816442, confirma que a decisão de pronúncia constitui marco interruptivo da prescrição, conforme disposto no art. 117, II, do Código Penal, e não perde sua eficácia, mesmo diante da desclassificação da infração.

6. Em relação à prescrição executória, não se verifica o prazo de 4 anos entre o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 26/10/2023, e a data presente, tornando-se impossível o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia é marco interruptivo do prazo prescricional, mesmo quando há desclassificação do crime, conforme artigo 117, II, do Código Penal e Súmula 191 do STJ.

Não se verifica prescrição executória quando o prazo de 4 anos entre o trânsito em julgado e a presente data não é cumprido.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 110, § 1º, 109, V, e 117, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Edcl no REsp 1816442/2019, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25/08/2020.

STJ, Súmula 191.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019135-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELBER LOZER SANT ANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5019135-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELBER LOZER SANT ANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELBER LOZER SANT’ANA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à Ação Penal de nº 0000410-78.2015.8.08.0052
.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de que seja declarada a extinção de sua punibilidade quanto à prática crimes tipificados nos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia 15/06/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 04/12/2019. No entanto, entre os dois períodos mencionados, foi alcançado outro marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a decisão de pronúncia, em data de 16/05/2017.

Sabe-se que em situações como a que se encontra em análise, a prescrição regula-se pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 01 ano e 06 meses de detenção e 01 ano e 02 meses de detenção, aplicadas em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o período 04 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Em que pese a alegação defensiva de que os crimes pelos quais o agravante foi condenado não comportam julgamento pelo Tribunal do Juri, pode-se constatar após análise dos autos, que durante o processo de conhecimento, de fato, houve decisão de pronúncia.

Em seguida, veio decisão desclassificando a conduta do acusado. O referido comando não anulou a decisão de pronúncia, com devolução dos autos para que nova decisão fosse proferida sobre o mesmo tema, apenas declarou o resultado alcançado pelos jurados, restabelecendo, assim, o curso regular do processo e da prescrição.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
“que
quando o Tribunal do Júri opera a
desclassificação
de crime para outro que não seja de sua competência, a sentença de
pronúncia
constitui marco interruptivo da
prescrição
, nos termos do inciso II d
o
Art. 117 do Código Penal, conforme dispõe a Súmula n° 191 do Superior Tribunal de Justiça”
Edcl no REsp 1816442 (2019/0154697-4 – 25/08/2020).

Diante do exposto, ainda que posteriormente tenha ocorrido a desclassificação para Juízo Singular, a decisão de pronúncia constitui marco interruptivo da prescrição, como estabelece expressamente o art. 117, inciso II, do Código Penal.

Portanto, diante da interrupção da prescrição pela pronúncia, em 16/05/2017, não se consumou o lapso prescricional necessário entre o recebimento da denúncia, em 15/06/2015 e a publicação da sentença condenatória, em 04/12/2019.

Do mesmo modo, uma vez que não se verifica o prazo de 04 anos entre a data do trânsito em julgado da sentença para ambas as partes (26.10.2023) e a presente data, também não há que se falar em prescrição executória.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)